Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-25.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEPOIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GUARDA. AVÓS MATERNOS. PRESENÇA. REQUISITOS.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando o depoimento do genitor das crianças é colhido pela equipe multiprofissional do Juízo de Primeiro Grau com a finalidade de esclarecer questões controvertidas e formar a convicção do Magistrado nos termos do art. 188 do Código de Processo Civil.
2. Os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser interpretados em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990.
3. O instituto da guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional e pode ser concedido aos avós nos casos em que as crianças não devam permanecer sob os cuidados dos pais nos termos do art. 1.584, § 5o, do Código Civil.
4. Apelação desprovida.